Tribunal: STF
Processo: Rcl 90095
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pela Empresa Sergipana de Turismo S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Maruim no Processo 0000853-71.2015.5.20.0011, para garantia das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 387/PI, 437/CE, 556/RN e 1.088/PE e também do Recurso Extraordinário 599.628/DF, Tema 253 da Sistemática da Repercussão Geral.

A reclamante pleiteia, em síntese, o direito ao pagamento de seus débitos judiciais por meio do sistema de precatórios, a dispensa do recolhimento de custas processuais na ação de origem e a correção dos débitos segundo os juros de mora e correção monetária incidentes sobre os débitos trabalhistas segundo os critérios aplicáveis à Fazenda Pública.

Narra que:

[...] é sociedade de economia mista estadual, controlada majoritariamente pelo Estado de Sergipe, exercendo atividade de fomento ao turismo em caráter exclusivo, sem finalidade lucrativa e fora de regime de concorrência. 
Sua atuação, conforme Decreto Estadual nº 40.802/2021, está vinculada à execução de políticas públicas essenciais, com total custeio pelo Tesouro Estadual e sem qualquer negociação de ações em bolsa de valores.
No âmbito da reclamação trabalhista nº 0000853-71.2015.5.20.0011, o Juízo Vara do Trabalho de Maruim – Sergipe, proferiu decisão que determinou a execução direta com penhora de verbas e bens públicos da Reclamante e aplicação das demais diretrizes executivas como se particular fosse a Emsetur, afastando o regime de precatório previsto no art. 100 da CF/88, bem como as prerrogativas da Fazenda Pública   (documento 1, p. 5).

Segundo sustenta a reclamante:

Nesse contexto, a rejeição da exceção de pré-executividade sob o argumento de que a matéria não seria de ordem pública inverte a lógica do sistema constitucional de execução contra o Estado. 
A submissão ao regime de precatórios não constitui mera prerrogativa disponível da parte, mas verdadeira limitação constitucional ao poder de constrição judicial – inda mais quando existe Decreto Estadual impondo tal condição para a Reclamante - cuja inobservância compromete a própria validade dos atos executórios. 
Afastar tal discussão do âmbito da exceção de pré-executividade significa admitir que bloqueios e penhoras sobre verbas públicas possam subsistir à margem da Constituição, o que não se coaduna com a autoridade dos precedentes firmados pelo STF (documento 1, p. 9).

Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer:

c) No mérito, seja julgada PROCEDENTE a Reclamação, confirmando-se a liminar e cassando-se em caráter definitivo a decisão reclamada, por violação à autoridade das decisões do STF (RE 599.628, ADPF 387 etc.), determinando-se que outra seja proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Maruim – Sergipe em seu lugar com plena observância das prerrogativas da Fazenda Pública de que é titular a ora Reclamante. Em consequência, requer-se seja explicitado que:
c.1) a execução contra a Reclamante deve seguir o regime do art. 100 da CF/88 (precatórios ou RPVs, conforme o caso); 
c.2) os juros de mora e correção monetária incidentes sobre os débitos trabalhistas da Reclamante devem observar os critérios aplicáveis à Fazenda Pública (cf. Lei nº 9.494/97, art. 1º-F, com redação da Lei 11.960/09), não os índices usuais da Justiça do Trabalho; 
c.3) seja dispensado o depósito recursal e demais obrigações incompatíveis com o regime fazendário, equiparando-se a Reclamante ao ente público controlador para tais fins (documento 1, p. 21).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A demanda é parcialmente procedente, como será explicitado. 

Transcrevo a decisão reclamada, no que interessa:

Através  da  exceção  de  pré-executividade,  a  ré  pleiteia  as prerrogativas  da  fazenda  pública  a  seu  favor.  Contudo,  conforme  já  exposto anteriormente, a exceção de pré-executividade é cabível somente para arguição de matérias de ordem pública relacionadas à admissibilidade da execução, que poderiam,por sua natureza, ser reconhecidas de ofício. Tal exceção não se confunde com as matérias que podem ser levantadas em embargos à execução, que permitem um rol de pedidos mais abrangente, tampouco com aquelas a serem discutidas em embargos de terceiro.No  presente  caso,  além  dessa  questão,  já  existe  decisão  em sede de agravo de petição, de ID 17257f7, que negou o pleito ora apresentado pela reclamada. Essa decisão possui trânsito em julgado, incumbindo apenas ao juiz de primeiro grau cumprir o que foi decidido.
II – Conclusão
Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, rejeita-se  a  presente  exceção  de  pré-executividade,  nos  termos  da  fundamentação acima, que integra a parte dispositiva desta decisão como se aqui estivesse transcrita. 
Prossiga-se a execução (documento 29).

Neste caso, conforme relatado, alega-se ter ocorrido ofensa às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 387/PI, 437/CE, 556/RN e 1.088/PE e do Recurso Extraordinário 599.628/DF, Tema 253 da Sistemática da Repercussão Geral.

As decisões proferidas em controle concentrado, invocadas como paradigma nesta reclamação, por sua vez, foram assim ementadas:

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. 
2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 
3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 
4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 
5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 
6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente (ADPF 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe  25/10/2017 – grifei).

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 
1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes. 
2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes. 
3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes. 
4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN (ADPF 556/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe  16/6/2020 – grifei).

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA.
1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes.
2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas.
3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República).
4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes.
5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito.
6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente (ADPF 437/CE, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 5/10/2020 – grifei).

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE VALORES. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES E AO REGIME DE PRECATÓRIOS. OCORRÊNCIA. SÉRIE DE PRECEDENTES DO PLENÁRIO. RISCO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS À COLETIVIDADE. ARGUIÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 
1. Presentes in casu os requisitos de cabimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, haja vista: (i) a alegação de ofensa a preceitos de especial relevância na ordem constitucional brasileira, (ii) o fato de o conjunto de decisões judiciais impugnadas estarem abrangidas no conceito de “ato do poder público”, e (iii) não haver outro instrumento processual apto à impugnação conjunta de uma série de decisões judiciais, como se dá no caso concreto (subsidiariedade). 
2. O Plenário deste Supremo Tribunal têm uma série de decisões em que se afirma a submissão de empresas estatais prestadoras de serviços públicos essenciais e natureza não concorrencial ao regime de precatórios. Em sendo referidas empresas estatais instrumentos do Estado para a prestação de serviços públicos essenciais, o bloqueio indevido de seus recursos para a satisfação de créditos individuais pode comprometer a prestação destes serviços, em detrimento da coletividade em geral e em ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade orçamentária e da continuidade da prestação dos serviços públicos. Precedentes: ADPF 387, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/10/2017; ADPF 437, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/10/2020; ADPF 556, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/3/2020. 
3. A empresa Pernambuco Participações e Investimentos S/A - PERPART é, indubitavelmente, empresa estatal que atua em regime de exclusividade e sem fins lucrativos, mantida pelo repasse de recursos públicos e criada para o financiamento de obras de infraestrutura, o fomento de empreendimento industriais e comerciais, e etc., de sorte que a ela deve ser aplicado o regime de execução próprio da Fazenda Pública, previsto no art. 100 da Constituição Federal e nos artigos 534 e 535 do Código de Processo Civil. 
4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental que se julga procedente, para determinar que as execuções promovidas em face da empresa Pernambuco Participações e Investimentos S/A - PERPART se submetam ao regime de precatórios (ADPF 1.088/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 6/3/2024 – grifei).

Destaca-se que os paradigmas afirmaram a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público.

É oportuno lembrar que a reclamante é sociedade de economia mista estadual, regida pela Lei estadual n. 1.721/1971, prestadora de serviço público de natureza não concorrencial (doc. 7, p. 3). 

Ressalto, por oportuno, que o Ministro Dias Toffoli, ao julgar procedente a Rcl 86.270/SE, em que também era reclamante a Empresa Sergipana de Turismo, consignou:

Não obstante a previsão estatutária de “pagamento de dividendos” (art. 22, inciso III, alínea “b” do Estatuto), verifica-se, conforme demonstrativo da composição do patrimônio líquido aferida em  31/12/2024, que a EMSETUR constitui sociedade de economia mista cujo capital social é 98,31% controlado pelo Governo do Estado de Sergipe1, com atuação voltada essencialmente ao desenvolvimento do turismo na região.
Considerada a disciplina da Lei Complementar nº 101/2000, cuida-se de “empresa estatal dependente”, assim compreendida pela lei a 
“empresa controlada que receba do ente controlador recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral ou de capital, excluídos, no último caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária” (art. 2º, inciso III).
Corrobora esse conclusão, a superveniência do Decreto Estadual nº 40.802/2021, o qual “estende as prerrogativas constitucionais de pagamento de débitos via precatório e de imunidade tributária recíproca à Empresa Sergipana de Turismo - EMSETUR e dá outras providências” 
Esses elementos me conduzem à convicção de estar diante de atuação de sociedade de economia mista excepcionada da óptica mercadológica (concorrência e lucro).

 Dessa forma, o juízo reclamado, ao afastar a aplicação do regime de precatórios à reclamante, afrontou as decisões desta Suprema Corte.

Destaco julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal nesse sentido:

CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO DIRETA. OFENSA AO QUE DECIDIDO PELA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 387 E 275. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão que julgou procedente a Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a violação ao entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES, bem como da ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC, o exaurimento das instâncias ordinárias é pressuposto ao cabimento da Reclamação quando esta tem por único fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE em regime de Repercussão Geral. 4. É firme a jurisprudência da CORTE no sentido de ser aplicável o regime dos precatórios às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 5. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 76.469 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe  9/5/2025 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. REGIME DE MONOPÓLIO. PAGAMENTO DE SEUS DÉBITOS POR PRECATÓRIOS. DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275 E 387: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 39.200 AgR/RR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 3/9/2020 – grifei).

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DA ADPF 387 E DA ADPF 437. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. A EMATER- RIO é empresa pública prestadora de serviço público essencial de natureza não concorrencial, cuja finalidade é a prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural gratuitas, a benefício dos pequenos e médios produtores, aos trabalhadores rurais, suas famílias e suas organizações o que atrai a submissão à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública. 2. Essa linha de raciocínio conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido nas ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER) e ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES), porque prevalece o entendimento de que é aplicável o regime de precatórios às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 3. Na mesma linha de entendimento, destaque-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta CORTE: Rcl 41.420 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ Acórdão: LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/9/2020; e Rcl 40.402 AgR-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento (Rcl 43.290 AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10/2/2021 – grifei).

Cito, ainda, as seguintes decisões envolvendo a Empresa Sergipana de Turismo S/A: Rcl 79.576/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 22/5/2025, e Rcl 86.270/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 22/10/2025.

Confiram-se, também, as seguintes decisões, proferidas em reclamações semelhantes: Rcl 63.590/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 13/11/2023; Rcl 63.838/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 21/11/2023; Rcl 64.250/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 12/12/2023; Rcl 63.855/RJ, Rel. Min. André Mendonça, DJe 8/1/2024; Rcl 65.121/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23/2/2024; Rcl 66.011/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 5/4/2024; e Rcl 65.130/RJ, da minha relatoria, DJe 29/5/2024.

Quanto à dispensa de recolhimento de depósito recursal, em casos semelhantes, a envolver sociedade de economia mista ou empresa pública que presta serviço público essencial de natureza não concorrencial, entendo ser aplicável o regime de precatórios, no que diz respeito à inexigibilidade do referido recolhimento, dada sua natureza de garantia do juízo.

Assim, em casos como o deste processo, em que a reclamante faz jus à submissão ao regime de precatórios, os paradigmas invocados tornam inexigível o depósito recursal para a garantia do crédito trabalhista em discussão. 

No mesmo sentido, Rcl 52.955/PI, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 19/6/2023; Rcl 58.366, Rel. Min. André Mendonça, DJe 27/3/2023; Rcl 59.004, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 27/4/2023; Rcl 59.627/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 12/5/2023. 

Manifestei o mesmo entendimento ao proferir voto-vogal na Rcl 66.659 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 16/12/2024.

Por fim, os paradigmas invocados não se referem a “plena observância das prerrogativas da Fazenda Pública”, como pleiteada na inicial. Assim, não há aderência estrita entre a pretensão da reclamante com os precedentes vinculantes que reconhecem a submissão de empresas estatais ao regime de precatórios:

Agravo regimental em reclamação. ADPF nºs 33, 114, 250, 275, 405, 437, 485, 513, 524, 530, 542, 556, 616, 620, 664, 670, 789, 890 e 1.012. Pretensão de extensão de prerrogativas processuais da Fazenda Pública a empresa pública prestadora de serviços essenciais de natureza não concorrencial. Isenção de custas processuais. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. Não há aderência estrita entre a temática constitucional decidida pelo STF nas ações paradigmas (execução pelo regime de precatórios) e a pretensão de extensão de prerrogativas processuais legais da Fazenda Pública (atinentes ao recolhimento de custas e preparo ou prazos processuais diferenciados). 2. Agravo regimental não provido. (Rcl 72.532 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4/2/2025)

Na mesma linha: Rcl 79.061/SP, da minha relatoria, DJe 30/5/2025.

Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar a submissão da reclamante ao regime de execução próprio da Fazenda Pública, em observância ao entendimento firmado no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 387/PI, 437/CE, 556/RN e 1.088/PE.
 
 Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.
 
Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.
 
Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo da Vara do Trabalho de Maruim/SE.

Publique-se.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator